Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADO ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTE. DATA DO NEGÓCIO (1997). ANUÊNCIA EXPRESSA DOS DEMAIS HERDEIROS. OCORRÊNCIA. AUTORES. ESPÓLIOS DOS ASCENDENTES. ALEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. ANULABILIDADE. CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. PRAZO QUADRIENAL (CC DE 1916, ART. 178, § 9o, V, “B”). AFIRMAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO MODULADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELOS POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.